Tribunal: TJSP
Processo: 1005196-51.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. Serviços de advocacia. Descontinuidade de trabalhos no exercício de mandato para o foro. Abordagem condenatória, em disciplina de arbitramento. Juízo de parcial procedência. Apelo do autor. Desprovimento.